Tribunal: STF
Processo: AR 1078
Classe: AR
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-25
Data de publicação: 1984-04-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTERIO SUPERIOR. A PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSOS PUBLICOS, EDITADA PELA LEI N.
4.929, DE 18.2.66, NEM SE APLICAVA A CONCURSOS PARA O MAGISTERIO
SUPERIOR, NEM PODERIA BENEFICIAR AO AUTOR, ANTE A FALTA DE
MANIFESTAÇÃO DA CONGREGAÇÃO.